Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719411-16.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES BATTY, RODRIGO LUCIANO RIEDE, EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O O ofício de ID 50790995 informa que foi proferida decisão pelo juízo de origem convertendo a obrigação de fazer para "autorizar a formalização da escritura pública de compra e venda do imóvel constituído pelo apartamento 402, vagas de garagem 98 e 99, torre A, Lotes 6 e 8, Rua 9 Norte, Águas Claras, Brasília/DF, matrícula no 930358, do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, e de todos os procedimentos necessários à sua lavratura e posterior registro, incluindo suprimento de assinatura da promitente vendedora, arcando a parte autora com os emolumentos devidos", circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator